Tribunal: TJDFT
Processo: 0001838-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Inexistência. Absolvição. Lesões corporais. Provas.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu a agrediu - coerentes e harmônicas com o laudo pericial - são provas suficientes para condenação pelo crime de lesões corporais.
2 – Se o encontro entre vítima e réu se deu de comum acordo, em aparente tentativa de retomada do relacionamento, (mantinham eles contatos frequentes na vigência das medidas protetivas), não houve o crime de descumprimento de medidas protetivas.
3 - Apelação provida em parte.